Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-53.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004560-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES - CPF: 060.627.911-39 (PACIENTE), AUGUSTO DE OLIVEIRA MATEUS JUNIOR (VÍTIMA), JUCILAINE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 071.414.261-16 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de
fiança
, pois, na hipótese, restou demonstrado que ele não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Amanda Pereira Leite Dias, em prol de
Carlos Daniel Amajunepa dos Reis Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de março do ano em curso, e mantido em custódia em razão do não pagamento da fiança, por força de decisão proferida nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001005-04.2021.8.11.0008, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade policial fixou o valor de um salário-mínimo, a título de fiança, para que o paciente respondesse ao processo em liberdade. Todavia, referida a quantia não foi adimplida, tendo em vista que ele não tem condição financeira de adimplir a referida obrigação.

Afirma, também, que, no presente caso, não estão mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente não pode continuar preso.

Argumenta, outrossim, que
torna -se inegável o direito do paciente, pois como já exposto, ele é hipossuficiente e ainda não efetuou o pagamento da fiança arbitrada, assim, nota -se, também, que sua saúde, em razão do atual cenário brasileiro e mundial, encontra -se em risco crescente de forma ainda mais desproporcional por estar em situação de segregação cautelar, a qual o restringe em um ambiente carente de infraestrutura.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão acostada no ID 80341469.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID 80746990, no qual fez um resumo da tramitação do processo originário, destacando, inclusive, que os autos estavam para cumprimento da decisão que deferiu a liminar.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID 80980953, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, da parte dele, de recolher o valor da fiança arbitrada pela autoridade policial e mantida pela judiciária de primeiro grau, porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada inicialmente no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), bem como no valor reduzido pelo magistrado para
R$ 733,00

(setecentos e trinta e três reais)

E assim não procedeu, o paciente, porque
não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que,
no momento, sequer possui emprego fixo e renda certa, vivendo apenas de serviços esporádicos.

Nesse contexto, é imperativa o deferimento da sua liberdade provisória, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração, é forçoso reconhecer que ele não tem condições, de fato, para quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento.

Por outra vertente, faz-se imperioso destacar que, em nenhum momento, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamento idôneo para negar a dispensa do pagamento da fiança. Além disso, ficou claro que a decisão reprochada foi prolatada sem os requisitos necessários para manter o paciente preso preventivamente.

Com efeito, esta é a decisão que homologou o flagrante e manteve a fiança ao paciente:

Vistos,

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.”

4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada. 6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT:

CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. III. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto. IV. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. (...) IX. Precedentes do STF e do STJ. X. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. XI. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. XII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 2005/0149472-0 . Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ vol. 199 p. 311) grifos nossos.

7. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

9. Anote-se ainda que o autuado responde a processo nesta Comarca, sendo: Proc. nº 1413-46.2020.811.0008 – Código nº 162139 (Tráfico), Proc. Nº 1653-35.2020.811.0008 – Código nº 162579 e Proc. nº 2512-51.2020.811.0008 – Código nº 164140. 10. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no artigo 155 do Código Penal, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.

11. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.

12. Diante do exposto, ante a legalidade do auto de flagrante e da fiança arbitrada pela douta autoridade policial, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do conduzido CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES, com fulcro do artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, bem como a fiança arbitrada pela douta autoridade policial (Id. n° 51170557).

13. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso
) em benefício do indiciado. 14 Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida
. [...]

Destacamos

Depreende-se, pois, da leitura do édito judicial acima reproduzidos que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.

O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.

(N.U
1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.

(N
.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida

liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações constantes nos arts. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art. 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art. 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Carlos Daniel Amajunepa dos Reis Borges
; e, por de consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, isso sem prejuízo das demais medidas cautelares aplicadas pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021